Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712835-07.2023.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O A decisão de ID 45701279 indeferiu o pedido de suspensão da eficácia da sentença. As partes não interpuseram recurso contra a referida decisão. Não foi interposta apelação contra a sentença proferida no feito de origem. Portanto, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator